Tribunal: STF
Processo: RE 287351
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-02
Data de publicação: 2001-08-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. BENEFICIÁRIO DA PREVIDÊNCIA
SOCIAL. PROPOSITURA DE AÇÃO. FORO.
Beneficiário da previdência social. Foro. Competência.
Propositura de ação contra o Instituto Nacional do Seguro
Social tanto no domicílio do segurado como no da Capital do
Estado-membro. Faculdade que lhe foi conferida pelo artigo 109,
§ 3º, da Constituição Federal.
Agravo regimental não provido.